Tribunal: STF
Processo: RE 94377
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-04-13
Data de publicação: 1984-04-13

Ementa:
TRIBUTÁRIO. REPETIÇÃO DE INDEBITO. IMPOSTO INDEVIDAMENTE PAGO SOBRE
COMPONENTE DA FABRICAÇÃO DE PRODUTO TABELADO. INAPLICABILIDADE DA
SÚMULA 71 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, E SIM DA SÚMULA 546, SE O
IMPOSTO PAGO INDEVIDAMENTE NÃO ERA TRASLADADO AO CONSUMIDOR, POR SER
TABELADO O PRODUTO.